Tribunal: TJDFT
Processo: 0713178-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INADIMPLEMENTO. ARTIGO 323 DO CPC. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a inclusão das prestações vencidas após o trânsito em julgado da sentença e homologou os cálculos da contadoria.
2. As condenações nos processos que tratam de cobrança de taxas condominiais devem incluir, além das parcelas vencidas e não pagas antes do ajuizamento, aquelas que se venceram durante a ação, mesmo na fase de cumprimento de sentença, até que seja integralmente satisfeita a obrigação. Assim, a condenação não deve se limitar às parcelas vencidas até o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento.
3. Recurso conhecido e provido.